Tribunal: STF
Processo: RE 70906
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-13
Data de publicação: 1972-03-13

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SE FOI AJUIZADA DENTRO NO
PRAZO MARCADO NO ART. 4. DO DECRETO N. 24 150/34, NÃO SE TORNA
PEREMPTO O DIREITO A TAL AÇÃO CASO O RÉU HAJA SIDO CITADO DEPOIS DE
VENCIDO O PRAZO DO ART. 166, PARAGRAFO 2., DO CPC, SEM CULPA DO
AUTOR.